Tribunal: STF
Processo: RE 1375371
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 259):



    “AGRAVO INTERNO — SERVIDOR PÚBLICO —PROFESSOR — APOSENTADORIA ESPECIAL —READAPTAÇÃO — SERVIDOR QUE NÃO PODE SER FINANCEIRAMENTE PREJUDICADO. 



    A Constituição Federal concede aos professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio aposentadoria especial. O objetivo é prestigiar aqueles que se dediquem à docência. Só que mesmo que o lente seja remanejado (por força de readaptação) para função com finalidade administrativa, não pode ser prejudicado. 



    É o entendimento tomado por este Tribunal de Justiça a propósito da equivalente Determinação de Providências 001/2012 da Procuradoria-Geral do Estado, que dispõe que: "[...] para fins do disposto no art. 40, § 5°, da Constituição Federal, nos processos de aposentadoria em trâmite, sejam considerados todos os períodos em que o servidor ocupante do cargo efetivo de professor permaneceu na situação de readaptação ou em atribuição de exercício, independentemente das funções exercidas, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis o modalidades". 



    Não se trata de meramente afastar a natureza administrativa das missões desempenhadas pela autora, mas de reconhecer que seu direito está resguardado por ter sido compelida ao afastamento por motivo de doença. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE CHAPECÓ (Vol. 260, fl. 2), foram parcialmente providos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 261):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO CONFIGURADA — COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO — PROVIMENTO PARCIAL. 



    Malsucedido o recurso, deixou-se de aclarar ponto suscitado no apelo: o deferimento pela sentença — então ratificada — apenas do direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais. Não houve, entretanto, condenação do Município ao pagamento de parcelas retroativas, de sorte que o recurso deve mesmo vingar para esse aclaramento, afastada a porção que pretende rever critérios de julgamento. Embargos parcialmente providos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 265), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CHAPECÓ afirma que o Tribunal de origem, ao reconhecer como especial (para fins de aposentadoria especial) o período em que professora municipal ficou afastada da sala de aula em razão de problemas de saúde, violou os arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da CF/1988. 



    Aduz que o acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada ao Tema 965 da repercussão geral (Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio), pois, na hipótese, trata-se de docente que foi readaptado em razão de problemas de saúde. 



    Assevera que o “Supremo Tribunal não analisou a possibilidade ou impossibilidade de ser considerado como tempo especial aquele no qual a professora exerce suas funções fora da sala de aula com atribuições não pedagógicas em designação (‘readaptação') por motivos de saúde. Mesmo assim, o Tribunal Catarinense tem utilizado do precedente para forçar essa interpretação, agregando importância o ingresso do recurso a este Supremo Tribunal Federal” (Vol. 265, fl. 8).



    Afirma que, no caso concreto, “o indeferimento do pedido administrativo da recorrida embasou-se na ausência do exercício de funções do magistério, durante seu período de afastamento de sala de aula, porquanto atuou como porteira "de entrada e saída do estabelecimento de ensino" (18/8/1999 a 01/07/2000) e "apoio administrativo na educação infantil" (01/01/2003 a 15/07/2003 e 16/12/2003 a 01/02/2004 e 03/04/2004 a 31/01/2037)” (Vol. 265, fl. 13). 



    Ressalta que “o exercício de funções burocráticas ou técnico-administrativas, ainda que ao âmbito de estabelecimento de ensino básico, não é compatível com o ideal constitucional, haja vista que esse se norteia pela concessão da benesse previdenciária tão somente aos docentes empenhados na tarefa pedagógica” (Vol. 265, fl. 14). 



    A Vice-Presidência do TJSC determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 965 da repercussão geral (Vol. 267, fl. 59).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 289):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MAGISTÉRIO – APOSENTADORIA – TEMPO ESPECIAL – READAPTAÇÃO – CONTAGEM. 



    1 . Interpostos recursos extraordinário ou especial, pode o presidente (no caso de Santa Catarina, o vice-presidente) do tribunal local restituir os autos quando constatar a perspectiva de a decisão recorrida ter sido tomada em sentido oposto ao pensamento do STF ou do STJ em julgamentos repetitivos (art. 1.030, II, CPC). 



    2. Foi reconhecido por este Colegiado o direito de professora readaptada somar o tempo havido nesse intervalo como se fosse em sala de aula para fins de aposentadoria especial do magistério. Ainda que corretamente o STF reserve essa contagem peculiar para os casos de atividades típicas ou correlatas à docência, entendemos que o lente não pode ser prejudicado por razões de saúde, de maneira que, mesmo exercendo então missões que não se notabilizem pelo exercício da pedagogia, a prerrogativa constitucional deve ser respeitada.



    3. Pensamento que não é refutado pelo STF (que não tem censurado diversos julgados estaduais sobre o assunto) e que é seguido rotineiramente por este Tribunal de Justiça.



    4. Retratação negativa”.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 316).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 259, fl. 3):



    “O Município de Chapecó busca repelir o julgamento monocrático por conta de alegado conflito com a compreensão prevalecente no Supremo Tribunal Federal, ou seja, de que a aposentadoria especial não se estende aos servidores públicos investidos em cargos de natureza meramente administrativa. 



    De fato, no julgamento da ADI 3.772 (rel. Min. Ricardo Lewandowski), ao se conferir interpretação conforme ao art. 67, § 2° da Lei 9.394/1996, ficou definido que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5°, e 201, § 8°, da Constituição Federal". 



    Já na Reclamação 17.426, cuja relatoria coube ao Min. Luís Roberto Barroso, ao se conferir autoridade à primeira decisão, a Suprema Corte ratificou que funções de caráter administrativo não se identificam com atividades de magistério, afastando como tais aquelas especificadas no Anexo II da Determinação de Providencias 01/2012, da Procuradoria-Geral do Estado (relativas, é claro, ao plano estadual). 



    O tema foi mais amplamente destacado no RE 1.039.644, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes e que teve Repercussão Geral reconhecida: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 



    A partir disso, a Fazenda Pública afirma que o entendimento consolidado é diametralmente oposto ao que se dispôs no julgado, tendo em vista que se ignorou a natureza não pedagógica das funções para as quais a autora foi encaminhada no período de readaptação. 



    Só que o caso concreto justamente trata de hipótese de afastamento por motivo de saúde, tanto que se fez referência à ressalva contida na DPro n° 001/2012 — PGE/GAB. Ali se prevê que desde que o servidor atue em atividades dentro do estabelecimento de ensino, durante o período de readaptação terá seu tempo computado mesmo que para funções extraclasse: 



    [...] para fins do disposto no art. 40, §5°, da Constituição Federal, nos processos de aposentadoria em trâmite, sejam considerados todos os períodos em que o servidor ocupante do cargo efetivo de professor permaneceu na situação de readaptação ou em atribuição de exercício, independentemente das funções exercidas, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades; 



    Aqui, portanto, não se tratou de simplesmente considerar como atividades de magistério — equiparando as funções para fins de aposentadoria especial — aquelas desempenhas pela parte autora durante o afastamento para tratamento de saúde, mas de levar em consideração este fator. 



    O julgamento monocrático, aliás, foi fundado no art. 132 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim o permite caso as razões do recurso estejam em confronto com jurisprudência local dominante”. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 18.06.2020. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PERÍODO PRESTADO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA E SECRETARIA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. ADI 3.772. PARADIGMA INVOCADO, QUANTO AO MÉRITO, NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RE 481.798. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. Constitui ônus do recorrente a impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    2. Esta Corte possui firme orientação no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência.



    3. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado (ADI 3.772), o qual decidiu a questão dos autos no mesmo sentido do aresto impugnado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência.



    4. Mantidos a multa aplicada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC e os honorários advocatícios fixados na decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte Recorrente beneficiária da justiça gratuita.



    5. Agravo regimental não provido.” (RE 1.169.758-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2020 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Readaptação funcional. Alteração de função exercida. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.159.737-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. I



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.203.847-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF.



    3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917.546-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO EM QUE O PROFESSOR ESTEVE EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Decisão agravada que está alinhada com a jurisprudência dominante do STF (ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Hipótese em para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca da validade do cômputo do período de readaptação do servidor para fins de aposentadoria especial de magistério, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 444.595-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2015 – grifo nosso)



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. PROFESSORA READAPTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CF. SÚMULAS STF 279 E 280. ADI 3.772/DF. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A discussão dos autos, referente à aposentadoria especial de professora readaptada, nos termos do art. 40, § 5º, da CF, foi suficientemente apreciada por esta Turma no sentido de que a análise do apelo extremo envolve a interpretação de direito local (Leis 6.844/86 e 1.139/92) e o reexame de fatos e provas da causa (Súmula STF 279).



    3. O aresto embargado aplicou corretamente a orientação fixada na ADI 3.772/DF, no sentido de que a função de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 552.172-AgR-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 27/6/2011 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente